Tribunal: STF
Processo: RE 1310691
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Contribuição devida pelo empregador rural sobre receitas de exportação. Discussão sobre a natureza jurídica da contribuição para efeitos de aplicação da imunidade prevista no art. 149, §2º, inc. I, da Constituição da República. Repercussão geral. 



    I. O caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve a exigibilidade da contribuição ao SENAR, incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, incluindo as receitas de exportação, sob o fundamento de que a contribuição ao SENAR não estaria abrangida pela imunidade prevista no art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão é a definição da natureza jurídica da contribuição ao SENAR, prevista no art. 22-A, § 5º, da Lei nº 8.212, de 1991, para efeito de incidência ou não da imunidade constitucional sobre receitas de exportação, conforme o disposto no art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001.



    III. Razões de decidir



    3. A contribuição ao SENAR possui natureza controvertida, tendo sido discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal em precedentes anteriores, especialmente nos Temas nº 801 e nº 651 da Repercussão Geral. Contudo, a aplicação da imunidade prevista no art. 149, § 2º, inc. I, da Carta Republicana sobre essa contribuição ainda carece de uniformização, dada a divergência de entendimentos e a relevância do tema para a segurança jurídica.



    4. A controvérsia sobre a aplicação da imunidade às receitas de exportação relacionadas ao SENAR tem impacto financeiro expressivo, representando aproximadamente 54% da arrecadação vinculada ao tributo, além de afetar a previsibilidade do regime tributário aplicável ao setor rural.



    IV. Dispositivo 



    5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a contribuição ao Senar, prevista no art. 22-A, § 5º, da Lei nº 8.212, de 1991, é contribuição social geral ou contribuição de interesse de categoria profissional para efeitos da incidência, ou não, da imunidade de receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2º, inc. I, CRFB).